Tribunal: TCU
Processo: 032.042/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3916/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.042/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Kubay Ydiriua (XXX.939.481-XX); Maria do Carmo Teixeira Norato (XXX.859.812-XX); Nestor Odicio da Silva Filho (XXX.413.482-XX); Neuton Coelho de Souza (XXX.717.541-XX); Osvaldina Salomao Ferraz Rocha (XXX.433.486-XX); Pedro Vilson Dias Pinheiro (XXX.361.312-XX); Sued Policarpo Reboucas (XXX.302.002-XX); Tereza Daniel Hass (XXX.501.099-XX); Vilani Venancio Duarte (XXX.424.521-XX); Zenaide Bezerra Pereira Gonzaga (XXX.758.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.